Tribunal: STF
Processo: RE 1311268
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual foi julgado improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial, tendo em vista a ausência de demonstração da incapacidade do autor.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 1°; 5°, XXXV, LIV e LXXIV; 6°, caput; e 201, I, da mesma Carta.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso.
    O recurso não merece acolhida.
    A 2ª Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, amparada nas provas dos autos, concluiu pela ausência de incapacidade do autor e, por isso, negou o pedido de concessão do benefício assistencial. Para tanto, entendeu que 
    “[...] a perícia apresentada no evento 32 - LAUDOPERC1 cumpriu sua finalidade, uma vez que o laudo judicial mostra-se claro, conclusivo e abrange todo o quadro clínico da parte autora.
    […] 
    Assim, ainda que o autor tenha juntado exames e atestados médicos relativos à doença psiquiátrica, não verifico demonstrada inequivocadamente a incapacidade laborativa alegada. Ademais, os documentos acostados demonstram que a última internação do autor foi em agosto de 2019, sendo que evoluiu satisfatoriamente ao longo da internação e recebeu alta melhorado (evento 15- ATESTMED2, página 5).
    Além disso, na perícia realizada em 23/01/2020 o autor referiu estar em abstinência de álcool desde outubro, sendo que o exame físico/do estado mental demonstrou que o mesmo se encontra em bom estado geral, anictérico, eupneico e com fala coerente (evento 32 -LAUDOPERC1).
    Cumpre salientar, por oportuno, que a doença psiquiátrica é cíclica, com períodos de agudização e de estabilização. Logo, atualmente o autor não demonstra estar com o quadro desestabilizado e não há presença de sintomas graves, psicóticos ou incapacitantes“ (pág. 3 do documento eletrônico 78).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 865.645-RG/SP (Tema 807), da relatoria do Ministro Luiz Fux, rejeitou a repercussão geral da controvérsia em exame nos seguintes termos:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ARTIGO 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Ademais, o Juízo de origem manteve a sentença em que foram refutadas 
    “[...] eventuais impugnações ao laudo pericial formulado pela parte Autora, destacando que a prova produzida é suficiente para formar o convencimento deste Juízo, razão pela qual entendo desnecessária a realização de nova perícia ou de complementação do laudo” (pág. 3 do documento eletrônico 50).
    O recorrente, porém, não impugnou esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, cingindo-se a alegar a inconstitucionalidade do art. 1°, § 3°, da Lei 13.876/2019, bem como sua inaplicabilidade ao caso dos autos. Assim, ante a deficiência na fundamentação do apelo extremo, incide a Súmula 283/STF na espécie. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 4.051/1987. SÚMULAS 279, 280 E 283 DO STF. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 
    2. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie, possibilidade obstada pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 800.097-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 696.966-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).
    Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas no âmbito do processo judicial, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), da relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita: 
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator